Tribunal: TJES
Processo: 5001852-51.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001852-51.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTIELE AMARINS DIAS DE ANDRADE
RECORRIDO: COPEL DISTRIBUICAO S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001852-51.2024.8.08.0028

RECORRENTE: APOLAR PROJETOS ESPECIAIS LTDA. (IMAGE PARTICIPAÇÕES LTDA.).

RECORRIDO: ARTIELE AMARINS DIAS DE ANDRADE e COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos de energia elétrica após 14/04/2023, condenar a administradora do imóvel ao pagamento de danos materiais e morais e determinar a transferência da titularidade da unidade consumidora, afastando a responsabilidade da concessionária.

2. A parte autora alegou negativação indevida por débitos posteriores ao término da locação, tendo quitado fatura para viabilizar participação em processo seletivo.

3. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, incompetência do juízo por cláusula arbitral, inexistência de responsabilidade, ausência de prova da negativação e excesso no valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há ilegitimidade passiva da administradora do imóvel; (ii) se a cláusula arbitral afasta a competência do Juizado Especial; (iii) se a cobrança e a negativação são regulares; (iv) se há dever de indenizar por danos material e moral; e (v) se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, sendo suficiente a pertinência subjetiva com os fatos narrados na inicial.

6. A cláusula arbitral não afasta a competência do Juizado Especial, diante da natureza consumerista da relação e da vedação prevista na Lei nº 9.099/1995.

7. Configurada relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

8. Restou comprovado que a relação contratual se encerrou em 14/04/2023, sendo indevidas as cobranças posteriores, decorrentes de falha da administradora em providenciar a regularização da titularidade.

9. A negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo.

10. O dano material corresponde ao valor comprovadamente pago pela consumidora.

11. O valor da indenização por dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando exorbitante ou irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A administradora de imóvel responde objetivamente por débitos e negativação indevida decorrentes da não transferência de titularidade de unidade consumidora após o término da locação. 2. A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
. 3. A cláusula arbitral não afasta a competência do Juizado Especial em relação de consumo).”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 487, I; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 3º, § 2º, 43, 46 e 55..

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.12.2008.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Artiele Amarins Dias de Andrade
em desfavor de
Copel Distribuição S.A.
e
Apolar Projetos Especiais LTDA. (Image Participações LTDA.),
alegando a requerente que residiu em Curitiba/PR entre 2022 e 2023, em imóvel administrado pela 2ª requerida, tendo registrado a conta de energia elétrica, fornecida pela 1ª requerida, em seu nome, tendo entregado as chaves à 1ª requerida após encerrados seus trabalhos na cidade, em 14/04/2023.

Informa que, em meados de 2024, a requerente teve conhecimento de que seu nome havia sido negativado, por supostos débitos vinculados às faturas de fevereiro a junho de 2024. Ao contatar a 1ª requerida, obteve a informação de que existiam 05 (cinco) faturas em aberto, que totalizavam R$ 1.041,56, sendo a fatura vencida em 15/04/2024 a que originou a negativação. Alega que, para participar de um processo seletivo para uma vaga de emprego, foi obrigada a quitar a fatura que gerou a negativação.

Pugna a requerente pela declaração de inexistência de débitos, a retirada de seu nome da unidade consumidora, o cancelamento das demais cobranças e da negativação, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18149148), nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

a) Declarar a inexistência dos débitos de energia elétrica lançados em nome da autora referentes ao período posterior a 14/04/2023, vinculados à unidade consumidora no 82785384;

b) Condenar a ré Apolar Projetos Especiais Ltda ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, no valor de R$ 205,92 (duzentos e cinco reais e noventa e dois centavos), devidamente corrigidos com base no IPCA a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação;

c) Condenar a ré Apolar Projetos Especiais Ltda ao pagamento de indenização por danos morais à autora, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a contar desta sentença com base no IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação;

d) Determinar à Apolar Projetos Especiais Ltda que adote as providências necessárias para a imediata transferência da titularidade da conta de energia elétrica da unidade consumidora no 82785384, sob pena de multa diária a ser fixada em caso de descumprimento;

e) Julgar improcedentes os pedidos em face da Copel Distribuição S.A.

Irresignada, a 2ª requerida interpôs recurso inominado (ID 18149157), preliminarmente alegando sua ilegitimidade passiva, a inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova, questiona a validade da cláusula compromissória, com consequente incompetência do Juízo. No mérito, defende a ausência de responsabilidade pelos débitos de energia elétrica, por incumbir à autora a solicitação de encerramento ou transferência da titularidade junto à concessionária, a inexistência de prova da negativação e de dano moral, além de alegar cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização.

Contrarrazões de ID 18149163.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo de ID 18149158 e 18149159.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Quanto à alegação de
ilegitimidade passiva do recorrente, não merece acolhida
, pois, conforme a lição de Humberto Theodoro Júnior, legitimados ao processo são "
os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Em síntese: como as demais condições da ação, o conceito da legitimatio ad causam só deve ser procurado com relação ao próprio direito de ação, de sorte que a legitimidade não pode ser senão a titularidade da ação
". (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 25a ed., Forense, 1998, p. 57/58).

Dessa forma, será legítimo para compor o polo ativo o titular dos interesses pretendidos e, passivo, o titular do interesse que resiste à pretensão. Ademais, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

No tocante à preliminar de incompetência pela existência de convenção de arbitragem, convém destacar que, ainda que o contrato celebrado entre recorrente e a requerente tenha por base a lei de locação, estamos diante de uma relação de consumo, visto que a recorrente se apresenta no mercado como uma fornecedora do serviço de intermediação entre locadores e locatários, enquadrando-se no conceito constantes no artigo 3° do CDC, de modo que a análise da regularidade da previsão de cláusula arbitral deve ser feita à luz do CDC, o que implica, sem dúvidas, na mitigação do princípio da “força obrigatória do contrato”, de forma que esse atenda sua função social, observando o princípio inerente a boa-fé objetiva e as normas jurídicas insertas no CDC.

Aliás, o §2° do art. 3° da Lei n° 9.099/95 prevê que não será admitida a arbitragem, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, exceto nas hipóteses em que a lei expressamente o permita e desde que haja manifestação inequívoca das partes nesse sentido, razão pela qual
rejeito a aludida preliminar
.

Inexistindo outras questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença

guerreada.

A controvérsia recursal se funda em verificar a regularidade da inscrição do nome da recorrente em cadastro restritivo de crédito e se a cobrança que originou a negativação foi regular.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Restou inequívoco nos autos que a contratação se findou em 14/04/2023, com a entrega das chaves do imóvel à recorrente, além de que as faturas em aberto foram emitidas quase um ano após o término da contratação.

Aliás, como bem destacado pelo juízo sentenciante: “
é praxe do mercado imobiliário que, ao término da locação, a administradora do imóvel adote as providências necessárias para regularizar a situação cadastral das contas vinculadas ao imóvel, especialmente quando a posse retorna ao locador ou à própria imobiliária.
”.

Vale mencionar que a recorrente agiu de forma desidiosa ao deixar de efetuar a transferência de titularidade da unidade consumidora de energia após o término contratual, gerando débitos que culminou na negativação, além de ter persistido nos referidos erros mesmo após a comunicação efetuada pela consumidora.

Nesse sentido, a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, podendo ser afastada apenas nas hipóteses previstas no §3º do referido dispositivo — o que não se verifica nos autos.

Em relação aos danos materiais, também entendo que restou comprovado o pagamento da fatura vencida em 15/04/2024, no valor de R$ 205,92 (ID 18149042), sendo devido o ressarcimento do aludido valor, visto que demonstrada a irregularidade da cobrança.

Quanto ao dano moral, sua fixação deve ocorrer quando comprovado que o consumidor foi vítima de situação que ultrapassar o mero dissabor quotidiano e, ante aos documentos anexados aos autos, observo que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Em relação ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo sentenciante não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)